Tribunal: TJDFT
Processo: 0754539-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754539-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. E. L. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 68096453. Conforme fartamente exposto em despachos pretéritos (IDs 67787786 e 67894497), a utilização de aplicativo digital de troca de mensagens ou mesmo o envio de correspondência eletrônica, em regra, não podem ser admitidos para essa finalidade, pois não se apresentam como mecanismos suficientes para a comprovação da ciência inequívoca do mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. Na hipótese, rememore-se uma vez mais, o e-mail encaminhado pelo advogado comunicante é inservível para demonstrar a notificação inequívoca do mandante, eis que não há prova do recebimento. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 67660868. P.I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator